Tribunal: STF
Processo: ARE 1554946
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA POR HOSPITAIS CONVENIADOS. RECEPÇÕES E SALAS DE ESPERA DISTINTAS PARA PACIENTES PARTICULARES. DISCRIMINAÇÃO. EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. As condições da ação devem ser aferida com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Nessa perspectiva, é inquestionável a legitimidade passiva ad causam da União, em face de sua atuação como gestora nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), com atribuição de elaborar normas que visem à regulamentação das relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde, nos termos do artigo 16, inciso XIV, da Lei n.º 8.080/1990. Além disso, a União é o único ente federativo que tem competência para produzir normas de abrangência nacional, com eficácia vinculante para todos os entes estatais e particulares. 



    2. Não há se falar em litisconsórcio passivo necessário com todos que possam vir a ser afetados pela eficácia da coisa julgada (Estados, Distrito Federal, Municípios e instituições de saúde privadas que prestam atendimento no âmbito do SUS), uma vez que a pretensão sub judice dirige-se exclusivamente à União, que pode editar a normatização pleiteada, independentemente da intervenção de outrem. 



    3. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser desenvolvidos, com base nos princípios da universalidade de acesso, integralidade de assistência, igualdade da prestação dos serviços de saúde, dentre outros. Nessa perspectiva, não se afigura justificável a adoção de recepções e salas de espera diferenciadas, inclusive de pronto atendimento e emergência, para pacientes particulares ou que possuem plano de saúde privado e para usuários do SUS. 



    4. Os efeitos e a eficácia da sentença proferida em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para fins de prequestionamento.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso IV; 2º; 170, inciso II; 196 e 199, da Constituição Federal.



    Afirma que “é incompetente para a regulamentação pleiteada pelo parquet, sendo, em consequência, parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda”.



    Defende “que o polo passivo deve ser composto pelos gestores locais e instituições privadas de saúde que prestam serviços de forma complementar ao SUS. Isso porque a alteração normativa resulta em afetação a direitos subjetivos pertencentes a todos os entes da federação e instituições de saúde que atuam no SUS”.



    Argumenta que a “União, sob pena de violar o ato jurídico perfeito, não pode efetuar alteração legislativa que quebre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e convênios para prestação de serviços de saúde. Nesse aspecto, torna-se necessário que integrem o polo passivo da lide todos aqueles que poderão ser afetados pela sentença (Estados, Municípios e entidades de saúde com contrato ou convênio firmado com o SUS)”.



    Aduz que “afora as condutas clínicas, padrões mínimos de atendimentos e metas de produtividades, a União não possui meios, nem normativos, de se imiscuir na gestão (como a recepção, por exemplo) das entidades privadas, pois essas exercem, nos termos do artigo 170, IV, da CF de forma livre sua atividade econômica. E, embora parece antipático por tratar de questão bastante sensível, a prestação dos serviços de saúde é uma atividade econômica quando prestada pela iniciativa privada. A conjunção dos artigos 1º, IV, 170, IV, e 199 da Constituição permitem essa conclusão. E como atividade econômica a iniciativa privada presta seus serviços na medida em que é remunerada”.



    Sustenta que “a interpretação conferida pelo Tribunal ao art. 196, no tocante a igualdade de tratamento prevista no texto constitucional, partiu de um premissa totalmente distinta daquela que sedimentou a vontade do legislador”.



    Aponta que “a pretensão de regular a forma de atendimento prestado pelos estabelecimentos privados sob o aspecto de instalações físicas ultrapassa o poder normativo conferido a União previsto na Lei 8.080/90 e na Lei 10.683/2003, bem como lesa o o equilíbrio econômico-financeiro dos convênios e contratos, disposto no art. 26, §2º, da Lei 8.080/90, além de violar os princípios da iniciativa privada art. 1º, IV, 170, II, 199 da Constituição Federal”.



    Ao fim, requer a reforma do acórdão recorrido para se julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer do lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo “desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR HOSPITAIS CONVENIADOS. RECEPÇÕES E SALAS DE ESPERA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. 



    1. Cuida-se de agravo interposto contra decisão da Vice-Presidência do TRF 4ª Região, que negou seguimento ao recurso extraordinário, por ter sido a matéria analisada à luz de matéria infraconstitucional. 



    2. Tendo o Tribunal de origem refutado a tese de ilegitimidade passiva da União com base no art. 16, inciso XIV, da Lei n. 8.080/90, necessário se faria, para conclusão de outro modo, do reexame de matéria infraconstitucional, providência considerada vedada pelo enunciado da Súmula 280/STF, que diz que: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 



    3. Parecer pelo desprovimento do agravo.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da União, objetivando, 



    “em síntese, provimento judicial que determine à parte-ré a edição de ato normativo disciplinando que, nos contratos e convênios celebrados entre gestores do Sistema Único de Saúde e instituições privadas que participam de modo complementar no SUS, seja estabelecida cláusula expressa de proibição de adoção de recepções e salas de espera diferenciadas, inclusive de pronto atendimento e emergência, para pacientes particulares ou que possuem plano de saúde privado e para usuários do SUS, com previsão de imposição de sanções às instituições privadas que descumprirem a obrigação e de multa à União em caso de descumprimento da determinação judicial.”



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para o efeito de:



    “a) determinar à UNIÃO a edição de ato normativo disciplinando que, nos contratos e convênios celebrados entre gestores do Sistema Único de Saúde e instituições privadas para fins de participação complementar no SUS, conste cláusula que contenha expressa proibição de adoção de recepções e salas de espera diferenciadas, inclusive de pronto atendimento e emergência, uma destinada aos pacientes particulares e/ou àqueles que possuem plano de saúde privado e outra aos usuários do SUS, com previsão de sanções às instituições privadas para a hipótese de descumprimento de tal obrigação, com prazo de 30 dias para a edição da norma regulamentadora; 



    b) determinar à UNIÃO que, na regulamentação a ser editada, fixe prazo não superior a um ano para que sejam celebrados aditivos contemplando essa cláusula para os contratos e convênios vigentes, com prazo de até um ano, a partir da assinatura do aditivo, para a reestruturação necessária ao atendimento da medida, sob pena de sancionamento dos contratados em caso de descumprimento; 



    c) determinar à UNIÃO que, na regulamentação a ser editada, para os novos contratos ou convênios e para prorrogações de contratos ou de convênios que venham a ser firmadas no período de um ano a partir da regulamentação, fixe prazo não superior a um ano para a reestruturação necessária ao atendimento da medida, sob pena de sancionamento dos contratados em caso de descumprimento; e 



    d) fixar multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor da União para o caso de descumprimento de edição do ato normativo, incidente a partir do fim do prazo de 30 dias para o atendimento da determinação feita nesta sentença. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85. Considerando a desnecessidade de manutenção dos interessados na autuação, que havia sido determinada para a realização das audiências, proceda-se ao seu descadastramento. Publicação e registro pelo sistema eletrônico. Intimem-se, inclusive a União para o cumprimento da determinação desta sentença, com prazo de 30 dias, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.347/85.”



    O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que condenou a União à edição do ato normativo e à multa cominatória. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Da (i)legitimidade passiva da União e da existência de litisconsórcio passivo necessário 



    As condições da ação, incluída a legitimidade passivaad causam, devem ser aferida com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Vale dizer, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ, REsp 1.769.520/SP, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). 



    Da análise da petição inicial da ação civil pública, infere-se que o Ministério Público Federal endereçou o pedido de edição de ato normativo contra a União, em face de sua atuação como gestora nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), com atribuição de elaborar normas que visem à regulamentação das relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde, nos termos do artigo 16, inciso XIV, da Lei n.º 8.080/1990: 



    Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 



    (...) 



    XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde; 



    (...) 



    Além disso, a União é o único ente federativo que tem competência para produzir normas de abrangência nacional, com eficácia vinculante para todos os entes estatais e particulares. 



    Outrossim, não há se falar em litisconsórcio passivo necessário com todos que possam vir a ser afetados pela eficácia da coisa julgada (Estados, Distrito Federal, Municípios e instituições de saúde privadas que prestam atendimento no âmbito do SUS), uma vez que a pretensão sub judice dirige-se exclusivamente à União, que poderá editar a normatização pleiteada, independentemente da intervenção de outrem. 



    Como já ressaltado na sentença, a providência pretendida pelo MPF nesta ação é da competência da União em sua atuação administrativa na realização de contratos e convênios, não sendo postulada qualquer obrigação dos demais entes federativos e não impondo obrigação direta a instituições de saúde privadas que prestam serviços no âmbito do SUS. 



    Do mérito da lide 



    Os artigos 196 e 199, ambos da Constituição Federal, dispõem, respectivamente, que: 



    Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    (...) 



    Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 



    § 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 



    (...) 



    A Lei n.º 8.080/1990, que disciplina as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve que: 



    Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 



    I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 



    II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 



    III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 



    IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;



    (...) 



    Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento. 



    (...) 



    Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 



    Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público. 



    Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 



    § 1°. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. 



    § 2°. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 



    As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser desenvolvidos, com base nos princípios da universalidade de acesso, integralidade de assistência, igualdade da prestação dos serviços de saúde, entre outros. 



    Nessa perspectiva, é irretocável a análise do litígio, empreendida pelo juízoa quo, com adequada valoração do acervo probatório e da legislação de regência, porquanto: 



    (1) O oferecimento de serviços em igualdade de condições a todos foi pensado nesse contexto – nem poderia ter sido diferente, uma vez que possibilitar assistência diferenciada a cidadãos numa mesma situação, dentro de um mesmo sistema, vulneraria a isonomia, também consagrada na Carta Maior, ferindo de morte, em última instância, a própria dignidade humana, erigida a fundamento da República; 



    (2) a omissão de regulamentação estatal, da União, faz com que as regras constitucionais e legais que se aplicam ao SUS e aos contratos celebrados em seu âmbito, conforme admitido administrativamente pela Coordenação Geral de Atenção Hospitalar do Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúdeo Conselho Nacional de Saúde, consoante já explicitado nesta sentença, não estejam sendo observadas. Essa omissão deixa desprotegida camada mais desfavorecida da população, gerando situação de desigualdade discriminatória nos estabelecimentos de saúde conveniados e que prestam assistência complementar ao SUS; 



    (3) a participação de entidades privadas no Sistema Único de Saúde é autorizada pela Constituição Federal, a qual dispõe, em seu artigo 199, §1º, que essa participação se dará em caráter complementar, segundo diretrizes impostas pelo SUS, mediante a realização de contrato de direito público ou convênio; 



    (4) não se vislumbra violação do princípio da livre iniciativa (artigo 170,caput e inciso IV, da Constituição Federal), uma vez que (4.1) a assistência à saúde tem natureza sui generis (é qualificada como um serviço público (dever do Estado) e também é livre à iniciativa privada), e (4.2) a margem de liberdade das entidades privadas para atuar no SUS é sempre delimitada por regras destinadas a assegurar a consecução dos princípios reitores do sistema público de saúde (artigo 199 da Constituição Federal); 



    (5) é infundada a alegação de que a igualdade de tratamento deve se dar somente no aspecto finalístico do serviço. A recepção inicial do paciente em um hospital, assim como o tempo e o ambiente de espera para o atendimento médico, integram a assistência à saúde em um sentido amplo. Vale dizer, a assistência à saúde não se limita a consultas, exames e procedimentos, pois envolve todo o tratamento dispensado ao paciente, desde a sua chegada no hospital; 



    (6) não se trata aqui de ingerência indevida da União no nível de conforto oferecido pela instituição à população, mas, sim, de concretização do direito constitucional e legal à igualdade na assistência à saúde, mediante a adoção de medida que evite práticas discriminatórias ou segregacionistas, sem lastro em justificativa idônea a legitimá-las; 



    (7) o encaminhamento de pacientes aos hospitais conveniados pelos postos de atendimento da rede municipal é fato irrelevante, pois não justifica a adoção de recepções e salas de espera diferenciadas, inclusive de pronto atendimento e emergência, para pacientes particulares ou que possuem plano de saúde privado e para usuários do SUS; 



    (8) os atos que possam gerar efeitos segregatórios não são admitidos pelo ordenamento jurídico (STF, RE n.º 581.488, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 07/04/2016 PUBLIC 08/04/2016). Ainda que se argumente que a diretriz estabelecida pelo artigo 196 da Constituição Federal cinge-se ao acesso igualitário às ações e serviços de saúde a todos que recorram ao SUS, sem impor um tratamento idêntico entre os usuários da rede pública e os pacientes particulares ou que possuem plano de saúde privado, o princípio geral da isonomia (artigo 5º, caput e inciso I, do CPC) não respalda - por ausência de justificativa plausível - a existência de locais distintos para a recepção de pacientes, com base no critério da origem do custeio dos serviços (particular ou público); 



    (9) o próprio Ministério da Saúde - Conselho Nacional de Saúde, em um primeiro momento, não se insurgiu contra a recomendação do Ministério Público Federal. Ao contrário, reconheceu que os fatos apurados no inquérito civil n.º 2.123/2012 contrariavam as normas constitucionais e legais que regulam o SUS, manifestando repúdio a quaisquer iniciativas, em qualquer esfera de gestão, de gerar "dupla porta" - acesso diferenciado para os usuários com e sem planos de saúde privados - ao Sistema Único de Saúde (PROCADM8, p. 2, do evento 1 dos autos originários); 



    (10) embora o órgão ministerial tenha concluído pela desnecessidade de regulamentação complementar, por já conter, a Lei n.º 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), disciplina específica sobre o tratamento igualitário aos usuários do SUS, fato é que as normas vigentes ensejam interpretações divergentes quanto ao seu alcance, tanto que a existência de situações fáticas discriminatórias não foi contestada; 



    (11) eventuais impactos econômicos que possam advir da eliminação das distinções combatidas pelo órgão ministerial - caso já não sejam compensados pelos benefícios fiscais concedidos pela União - poderão ser minimizados com outras medidas financeiras e/ou adequação do sistema remuneratório em busca de um equilíbrio econômico-financeiro na relação jurídica estabelecida com o Poder Público, e 



    (12) considerando que, como regra, os contratos e convênios celebrados não previam cláusulas proibindo a adoção de recepções e salas de espera diferenciadas para usuários do SUS e demais pacientes, inclusive de pronto atendimento e emergência, entendo que a alteração da regulamentação a ser feita pela União, inserindo essa nova exigência, só pode valer para o futuro, aí estando inclusas eventuais prorrogações, novos contratos ou convênios e realização de aditivos para os contratos e convênios vigentes, com prazo até de um ano para tanto, a partir da regulamentação pela União. 



    À vista de tais fundamentos, é infundada a irresignação recursal.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.080/90). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Assistência social. Fornecimento de vagas em serviço de acolhimento à pessoa em situação de rua. Polo passivo. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam da União. Legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda.



    2. A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam situa-se no âmbito da legislação processual ordinária, notadamente da Lei nº 8.742/93. Assim, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.



    3. Não cabe a inclusão da União no polo passivo de ação em que se busca o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas para o acolhimento, de forma individualizada, de determinada pessoa em situação de rua.



    4. Agravo regimental da União provido para negar seguimento ao recurso extraordinário da parte autora.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em favor da União, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE nº 1.391.020/RS, Segunda Turma, Ministro Dias Toffoli (redator do acórdão), DJe de 25/10/23). (grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgRm Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17/5/12). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. ÁGUAS FLUVIAIS DE DOMÍNIO ESTADUAL. DANO CAUSADO PELA ENCHENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 897.412/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/10/15).



    Corroborando essa conclusão, transcrevo, por conveniente, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que bem aborda a questão:



    “Compulsando os autos, percebe-se que a matéria relativa à legitimidade da União para figurar no polo passivo de demanda em que se discute o estabelecimento de cláusula expressa, em contratos e convênios, proibindo a instituição de recepções e salas de espera diferenciadas, para pacientes particulares e usuários do SUS, foi decidida à luz de matéria infraconstitucional:



    (...)



    Tendo o Tribunal de origem refutado a tese de ilegitimidade passiva da União com base no art. 16, inciso XIV, da Lei n. 8.080/90, necessário se faria, para conclusão de outro modo, do reexame de matéria infraconstitucional, providência considerada vedada pelo enunciado da Súmula 280/STF, que diz que: ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.



    Esse, pois, tem sido o posicionamento adotado por esse Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1540145 AgRg, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em: 03/06/2025)



    Quanto ao mérito, cabe destacar, por necessário, que o princípio da igualdade aplicável no âmbito do SUS foi objeto de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em caso que tratava de matéria correlata à presente, no julgamento do RE nº 581.488/RS, feito paradigma do Tema nº 579 da Repercussão Geral, no qual se dicutia a possibilidade, ou não, de melhoria do tipo de acomodação oferecida a pacidente internado pelo Sistema Único de Saúde - SUS mediante pagamento da diferença dos valores correspondentes. Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde, ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes.”



    Esse julgado porta a seguinte ementa:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Acesso de paciente à internação pelo sistema único de saúde (SUS) com a possibilidade de melhoria do tipo de acomodação recebida e de atendimento por médico de sua confiança mediante o pagamento da diferença entre os valores correspondentes. Inconstitucionalidade. Validade de portaria que exige triagem prévia para a internação pelo sistema público de saúde. Alcance da norma do art. 196 da Constituição Federal. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) ou por conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. 2. O procedimento da ‘diferença de classes’, tal qual o atendimento médico diferenciado, quando praticados no âmbito da rede pública, não apenas subverte a lógica que rege o sistema de seguridade social brasileiro, como também afronta o acesso equânime e universal às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, violando, ainda, os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Inteligência dos arts. 1º, inciso III; 5º, inciso I; e 196 da Constituição Federal. 3. Não